Tribunal: TJPA
Processo: 0016318-79.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0016318-79.2016.8.14.0051

AGRAVANTE: FORTUNATO JERONIMO DINIZ SERRUYA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO
REGIMENTAL
EM RECURSO ESPECIAL. NÃO ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
EXCEPCIONAL COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, V, DO CPC.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO
.
ERRO GROSSEIRO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. O recurso cabível da decisão que não admite recurso especial com
fundamento no art.
1.030, V, CPC é o agravo previsto nos arts. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil.

2. A interposição de

a
gravo regimental
na hipótese dos autos configura erro grosseiro.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo regimental não conhecido, culminando com o trânsito em julgado da decisão agravada.

ACÓRDÃO

Acordam os
Desembargadores do Tribunal
Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
não
conhecer
do Agravo R
egimental
em Recurso Especial,
nos termos do voto do Relator
, Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes (Vice-Presidente, em exercício)
.
Afirmou impedimento / suspeição
o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes
.
Julgamento presidido pel
o
Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura

(Presidente
, em exercício
).
9
.ª Sessão Ordinária d
e Plenário Virtual -
Tribunal Pleno
(
15 a 22 de março de 2023
).

Belém (PA), d
ata registrada no sistema
.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

Relator

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes
(Relator):

Trata-se de agravo regimental (I
D nº

12100391
), interposto por
FORTUNATO JERÔNIMO DINIZ SERRUYA
,
com fundamento no
art
.
266 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, c/c os
arts
.

994, III, e 1.021, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra decisão que, diante da incidência do
s
enunciados n.º 7

da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
e n.º 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
, não admitiu o recurso especial submetido (I
D nº

11703145
).

Foram apresentadas contrarrazões (
I
D nº

12282279
).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
R
ÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

(Relator):

O agravo
regimental
não comporta conhecimento.

Isso porque
, como relatado,

a decisão agravada fundamentou-se no disposto no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil
; logo, deveria ter sido impugnada pel
o agravo previsto nos
arts
. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil, protocolado no tribunal local, mas com suas razões endereçadas ao Superior Tribunal de Justiça
.

Desse modo,
a interposição
de
agravo
regimental
na contramão do disposto em lei
configura erro grosseiro,
suficiente a
imped
ir
a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
e a não
interromper o prazo para a interposição do recurso cabível.

Não é outro o entendimento do S
uperior
Tribunal
de
J
ustiça
, bem como do Supremo Tribunal Federal.

Exemplificativamente:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO, NA ORIGEM, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, B, DO CPC/2015. PREVISÃO DE AGRAVO INTERNO, NO PRÓPRIO TRIBUNAL DE ORIGEM (ART. 1.030, § 2º, DO CPC/2015). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARA O STJ. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

VI. Inviável, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro, de vez que, na data da publicação da decisão que negara seguimento ao Recurso Especial, já havia expressa previsão legal para o recurso cabível, ou seja, Agravo interno para o próprio Tribunal de origem, nos termos do art. 1.030, I, b, e § 2º, do CPC/2015, afastando-se, por conseguinte, dúvida objetiva acerca do recurso adequado. Nesse sentido: "Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, contra a decisão que inadmite Recurso Especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a jurisprudência do
STF
ou do STJ, firmada no regime de julgamento de Recursos Repetitivos, cabe o Agravo Interno.

Assim, é manifestamente inadmissível a interposição de Agravo em Recurso Especial em tal hipótese, configurando erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal" (STJ,
AgInt
no
AREsp
2.042.877/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 15/08/2022). No mesmo sentido: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.050.294/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 19/06/2017.

VII. Agravo interno improvido” (
AgInt
no
AREsp
n. 1.805.218/AM, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022,
DJe
de 14/11/2022.).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do STJ,
contra a decisão que não admite o recurso especial, é cabível o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, e não agravo interno. Além do mais, a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal.

2. No caso dos autos,
a
parte, em vez de interpor o agravo do art. 1.042 do CPC contra decisão que inadmitiu o recurso especial, manejou de forma inadequada o agravo interno para o Colegiado do Tribunal de Justiça. Posteriormente, após o não conhecimento do recurso pelo órgão local, a defesa interpôs o agravo em recurso especial quando já decorrido o prazo legal.
Não há desacerto na decisão da Presidência que não conheceu do recurso por intempestividade.

3. Agravo regimental não provido” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.104.552/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe
de 28/10/2022.).

“
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NÃO ADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO.

1.
Nos termos dos
arts
. 1.030, § 1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário é cabível agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.

2. A interposição de agravo regimental contra o referido pronunciamento judicial configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e do STF.

3. Agravo regimental não conhecido (
AgRg
no RE no
AgRg
no HC 564.037/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2020,
DJe
07/12/2020)” - negritei

“
AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS. 1.030, § 1º, E 1.042 DO
CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.

1.
Contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário, nos termos do art. 1030, V, do CPC, não cabe agravo interno/regimental, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos artigos 1030, §1º, e 1042 do Estatuto Processo Civil.

2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário.

4. Agravo interno/regimental não conhecido
”
(
AgRg
no RE no
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
1236999/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/11/2018,
DJe
20/11/2018)
. (Destaquei).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O recurso cabível em face da decisão que inadmite recurso de superposição é, em regra, o agravo, salvo
quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos,
ex
vi, do artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

2. O erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal.
Precedentes: ARE 1.138.987-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin,
DJe
de 01/10/2019; Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
de 1º/6/2016; e Pet 5.128-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
de 15/04/2014.

3. Agravo regimental DESPROVIDO
”
(ARE 1282030
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
267DIVULG
06-11-
2020PUBLIC
09-11-2020)
.

Sendo assim, ante a não observância do disposto no art. 1.030, §1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil, bem como considerando a orientação dos Tribunais Superiores sobre o não cabimento da fungibilidade recursal, voto pelo
não conhecimento do agravo
regimental
, devendo
ser certificado o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

Relator

Belém, 23/03/2023